Tribunal: STF
Processo: ARE 1263816
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. SOLDADO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. CONTRATAÇÃO COM BASE NA LEI ESTADUAL 11.064/2002 E NA LEI FEDERAL 10.029/2000. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INEXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.173. ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “AÇÃO RESCISÓRIA - Pretensão de rescisão de V. Acórdão da C. 6ª Câmara Extraordinária de Direito Público que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes (processo nº 0010790-39.2014.8.26.0071) - Fundamento da rescisória no artigo 535, parágrafos 5º e 8º, do CPC - Trânsito em julgado do V. Acórdão rescindendo aos 14.12.2018 e da ADI nº 4.173/DF em 16.03.2019 Argumento de alinhamento da Lei Estadual nº 11.062/2002 à Lei Federal nº 10.029/2000, cuja constitucionalidade foi declarada pelo C. Supremo Tribunal Federal na ADI 4173 - Alegações do Autor que não infirmam o decidido pela Turma Julgadora, porquanto em consonância ao assentado pela Turma Especial no julgamento do IRDR nº 0038758-92.2016.8.26.0000 - A ADI se limitou ao exame da Lei Federal nº 10.029/2000 - Ausência de contradição com o decidido na ADI - Precedentes - V. Acórdão mantido. 
    AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.” (Doc. 3) 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, § 2º, da Constituição Federal. Alega que, com o julgamento da ADI 4.173 por esta Corte, o título judicial decorrente da decisão transitada em julgado passou a ser inexigível. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, ”julgando-se totalmente procedente a ação rescisória” (Doc. 7). 
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 9).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 280 e 282 do STF (Doc. 10).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso merece prosperar.
    In casu, pontuo que o Tribunal de origem julgou improcedente pedido formulado em ação rescisória ajuizada pelo Estado de São Paulo com o objetivo de desconstituir acórdão em que se reconheceu a servidor temporário direitos próprios de cargo efetivo.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na análise da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/2/2019, julgou parcialmente procedente o pedido formulado para afastar o limite de idade previsto no artigo 3º, I, da Lei 10.029/2000. Naquela oportunidade fixou-se o entendimento de que a Lei 10.029/2000 – ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas, previdenciário ou afins – não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal. 
    Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:
    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, § 7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).
    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.
    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão ‘e menores de vinte e três anos’, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade.
    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória ‘destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei’ (art. 6º), sem a configuração de ‘vínculo empregatício’ ou de ‘obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim’, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” (Grifei)
    O acórdão recorrido, ao julgar improcedente o pedido formulado pelo Estado de São Paulo na ação rescisória, mantendo o reconhecimento ao direito ao recebimento de verbas trabalhistas e o liame previdenciário, divergiu da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da referida ADI.
    No mesmo sentido foi a decisão proferida no ARE 1.254.793, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/3/2020, também interposto pelo Estado de São Paulo em caso igual ao presente.
    Ex positis, PROVEJO o agravo e, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário para julgar procedente a ação rescisória, invertidos os ônus da sucumbência fixados pelo Tribunal de origem, ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido código. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente